Tribunal: TCU
Processo: 012.534/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2003, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 3180/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 12812/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 47-50, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 012.534/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nogueira Filho (XXX.827.012-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Anajás/PA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; 1.7.2. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Anajás/PA, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 47; e 1.7.3. arquivar os presentes autos.